Tribunal: STF
Processo: AI 679860
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282
   DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 636
   DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - Inadmissível o recurso extraordinário se a
   questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no
   acórdão recorrido. Incide, na espécie, a Súmula 282 da Corte.
II
   - Esta Corte firmou o entendimento de que a extinção da execução
   fiscal, por falta de interesse de agir, em virtude do pequeno
   valor, constitui questão infraconstitucional.
III - Incabível a
   interposição de RE por contrariedade ao art. 5º, II, da
   Constituição Federal, quando a verificação da ofensa envolva a
   reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais
   pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF).
IV - A exigência do
   art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão
   exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador
   informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento,
   tal como ocorreu.
V - Agravo regimental improvido.